Tribunal: TJDFT
Processo: 0734326-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0734326-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGANTE: LUCINEIDE BORGES RABELO AGRAVADO: LUCINEIDE BORGES RABELO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes LUCINEIDE BORGES RABELO (ID 78525757) e, também, pelo DISTRITO FEDERAL (ID 79234223), contra o v. acórdão de ID 78425604. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se as partes embargadas para, querendo, apresentar resposta aos respectivos embargos declaratórios, no prazo legal. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator